Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1010095-202.8.11.0000
RECLAMANTE: ORIVALDO PINHEIRO GONÇALVES
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES, contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu provimento ao Recurso Inominado no 0002279-53.2012.8.11.0002, para reformar a sentença proferida nos autos da ação de Cobrança no 56/2012, código 283428 - proposta pelo autor ora reclamante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Em síntese, esclarece o reclamante que é servidor público estadual, exercendo suas atividades na qualidade de Agente de Tributos Estaduais (ATE), na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, matrícula sob n° 115952 e que em 10/02/2012, ajuizou a ação de Cobrança acima mencionada em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de verbas remuneratórias, tais como: horas extras e adicional noturno (ID no 42018963)
Ressalta que ação foi julgada parcialmente procedente pela Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT, todavia, em razão da interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso, foi remetida a este Tribunal, sendo distribuído à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa (RAC no 169831/2015), que declinou da competência para a Turma Recursal.
Aduz que em razão do custo temporal que importaria a instauração imediata de incidente de conflito de competência, preferiu aguardar o posicionamento da Turma Recursal a respeito da matéria.
Contudo, desconsiderando as normas de ordem pública estabelecidas nos artigos 291 a 293, ambos do CPC/2015, a Turma Recursal acabou julgando o recurso, resultando o seguinte ementário:
“SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI No 8.259/2006 – REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA DE REMUNEÇÃO E JORNADA DE TRABALHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 79/2000 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DAS HORAS ESTABELECIDAS PARA JORNADA DE TRABALHO – DIREITO A RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inaplicável a compensação de horas extras aos agentes fiscais, nos termos do Art. 2o do Decreto-Lei n.o 8.259/2006. Em razão da específica regulamentação da remuneração e do cumprimento da jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Lei Complementar Estadual n.o 79/2000), o agente fiscal de tributos, não goza dos direitos sociais alinhavados na Constituição Federal e ou na Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso). ” (Sic. ID 42018960)
Alega que ao praticar tal ato a Turma Recursal usurpou a competência deste Tribunal para julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso na ação de Cobrança no 56/2012, código 283428, visto que não observou a norma do artigo 2o da Lei Federal 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais apenas para as causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos.
Sob tais argumentos, e com amparo no artigo 988, inciso I do CPC/15 e precedentes do STJ, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão e, ao final, pugna pela procedência da reclamação com a anulação do acordo proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
É o relato.
Decido.
Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. ”.
Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
[...]
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo. ”
No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988, inciso I do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão ao reclamante.
Isto porque, à espécie, não há falar-se em usurpação de competência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso pelo julgamento do Recurso de Apelação interposto/Nominado na ação de Cobrança no 56/2012, código 283428, porquanto foi este Tribunal que lhe delegou tal competência quando da decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, senão vejamos:
“[...]. Vistos etc.
A questão atinente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n.o 1):
[...]. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.
Em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. ” (Sic. ID no 42018960 – destaquei e sublinhei)
No caso, a parte interessada não ofertou o recurso cabível e como a Turma Recursal aceitou a competência declinada e julgou o recurso, não há falar-se em usurpação de incompetência.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA, PRECLUSÃO, RECEPÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, EXPRESSA ACEITAÇÃO DA COMPETENCIA DECLINADA. 1- TENDO HAVIDO DECISÃO ACOLHENDO EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA OPOSTA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIARIA, SEM A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO PELOS INTERESSADOS, ESTA A MATERIA COBERTA PELA PRECLUSÃO NÃO PODENDO, ASSIM, SER APRESENTADA NOVA ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA PELA MESMA PARTE E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DE ORIGEM, AINDA MAIS PORQUE AO OCORRER A RECEPÇÃO DOS AUTOS PELO JUÍZO ESTADUAL HOUVE EXPRESSA ACEITAÇÃO DA COMPETENCIA DECLINADA. 2- CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ” (TRF-3 - CC: 29972 SP 89.03.029972-8, Relator: JUIZA SUZANA CAMARGO, Data de Julgamento: 08/11/1995, Data de Publicação: DJ DATA:28/11/1995 PÁGINA: 82169)
Dito em outros termos: o reclamante reconheceu que estava ciente da decisão que declinou da competência à Turma Recursal para o julgamento do citado recurso.
Aliás, tanto é verdade que consta do ID no 42024950 o trânsito em julgado da referida decisão – declínio de competência.
Logo, se ao invés de recorrer, o reclamante preferiu aguardar “[...] o posicionamento da Turma Recursal a respeito da matéria [...]” não cabe agora que o recurso do Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, falar que houve usurpação de competência, visto que tal matéria encontra-se preclusa.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/12/2016, que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada pelos agravados contra a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - CONCER e outros, objetivando indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela recorrente. O Tribunal de origem, ao apreciar os recursos de Apelação, reformou, em parte, a sentença, para condenar Faça Turismo Ltda., Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio - CONCER e Agência de Viagens CVC Tour Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos.
Opostos Embargos Infringentes contra o acórdão, foram eles rejeitados.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores dos acórdãos recorridos e dos acórdãos proferidos em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O art. 131 do CPC/73 - vigente à época da publicação do acórdão recorrido - habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto, deixando de determinar a produção de provas que entender desnecessárias à solução da lide. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em Recurso Especial, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
V. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente, já que suficientemente demonstrada a ocorrência do evento, do dano e do nexo causal, afastando a tese de ocorrência de caso fortuito ou de fato de terceiro capaz de excluir sua responsabilidade. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. Determinada a redistribuição do feito a uma das Turmas da Primeira Seção, o ora agravante discute a competência do órgão julgador após o julgamento de seu Recurso Especial e após a interposição de seu Agravo interno, o que demonstra a preclusão a respeito do tema, de vez que, na forma da jurisprudência do STJ, "'verifica-se a ocorrência da preclusão quando a parte deixa para arguir a incompetência relativa do órgão julgador após a apreciação do seu recurso'. Precedentes desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 928.770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 08/09/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.267.110/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 988.283/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2010.
VII. Agravo interno improvido. ” (STJ - AgInt no REsp 1634856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. " Verifica-se a ocorrência da preclusão quando a parte deixa para arguir a incompetência relativa do órgão julgador após a apreciação do seu recurso.". Precedentes desta Corte.
2. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 928.770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
Destarte, não evidenciado na hipótese a alegada violação de usurpação de competência deste Tribunal de Justiça, (art. 988, I do CPC/15), verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado no julgado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada usurpa a competência deste Tribunal e contraria precedentes do STJ, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, O QUAL MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO EM TESE JULGADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART.1.030, INCISO I, "B" DO CPC/2015). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO FUNDADO NO ART. 1.042 DO CPC. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ” (AgInt na Rcl 39.601/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA SÚMULA 83/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se de Reclamação interposta pela Associação dos Juízes Classistas na Justiça do Trabalho da 4a Região contra Decisão do então Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora reclamante contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (haja vista a incidência do enunciado 83/STJ.
2. A Vice-Presidente do respectivo Tribunal, quando de sua apreciação, não conheceu do recurso, porque deveria ter sido interposto o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC, tipificando-se como erro grosseiro.
3. Em seguida, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial, finalmente com fundamento no artigo 1.042, § 4o do CPC, mas não se reconheceu do recurso, porque intempestivo, afinal o prazo já havia se escoado desde março de 2017.
NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL 4. Para que a Reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência do Tribunal ad quem ou ofensa direta às suas decisões, circunstâncias não evidenciadas nos autos. In casu, é incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ.
5. Ademais, a via eleita é inadequada. Por um lado, não houve usurpação da competência do STJ, afinal a competência para fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional é, de fato, do Tribunal recorrido, conforme determina o artigo 1030, do CPC/2015. Por outro lado, o Agravo Interno é também de competência do Tribunal Regional, motivo pelo qual este passou à análise do recurso interposto com fundamento no artigo 1021 do Digesto Processual.
ERRO GROSSEIRO 6. Ainda que fosse caso de conhecimento da Reclamação, esta não merece prosperar, pois não havia dúvida de que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC.
7. Essa diferença entre os dois Agravos se encontra claramente explicitada na legislação processual, principalmente porque o órgão competente para apreciar cada um deles é diferente. Isto é, o órgão competente para analisar o Agravo Interno é o próprio Tribunal a quo, enquanto o órgão competente para apreciar o Agravo em Recurso Especial é o Tribunal ad quem.
8. Como já mencionado, tanto o STJ, quanto o STF, têm precedentes contrários à fungibilidade entre os dois Agravos, configurando erro grosseiro o manejo do recurso incabível e, como consequência, a interrupção do prazo recursal, especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010). Precedentes do STJ.
CONCLUSÃO 9. Reclamação não conhecida. ” (STJ - Rcl 38.421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 105, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a Reclamação Constitucional a fim de assegurar a autoridade de decisão judicial pressupõe a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão que se alega ter sido descumprida, de modo que a ausência de identidade perfeita entre eles é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. III - Considerando que não restou configurado o descumprimento da decisão proferida nesta Corte, os Reclamantes buscam, na verdade, rever provimento jurisdicional que consideram inadequado, sendo inviável a via de reclamação para tal propósito. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.” (AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)
No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ” (STF - Rcl 8176 AgR, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 12-06-2013 PUBLIC 13-06-2013)
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela não admissão do apelo extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. ” (STF - Rcl 35463 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora